Tribunal: TJPA
Processo: 0814032-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814032-87.2017.8.14.0301

APELANTE: ALEX LIRA MENDONCA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO OFTAMOLÓGICO ENTREGUE FORA DO PRAZO. CASO FORTUITO DEMONSTRADO APENAS COM UM SIMPLES BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL, POR SER PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE IMPETRANTE, NÃO POSSUI O CONDÃO DE COMPROVAR DE FORMA ABSOLUTA O QUE ALI É ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL INDEFERIDA DE PLANO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA, interposto por ALEX LIRA MENDONÇA contra a r. sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da 4ª Vara DA FAZENDA da Comarca de BELÉM, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado pelo ora Apelante contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e do PRESIDENTE DA JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos:

“Assim sendo, carece o presente mandado de segurança de condição específica da ação consubstanciada na ausência de substancial comprovação do direito líquido e certo vindicado, pois as alegações do impetrante não restam evidenciadas de plano. E, tratando-se de ação mandamental, que tem como fim a proteção do direito líquido e certo, torna-se imprescindível a prova pré-constituída apta a demonstrar o direito alegado, o que não se constata no caso em tela.

Pelo exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Breve síntese dos fatos: Alegou o impetrante, em sua inicial, que se inscreveu no concurso público para à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2016), edital 001/CFP/PMPA, tendo sido aprovado para a 2ª etapa do referido certame, vindo a ser também aprovado nos exames médico e odontológico, no entanto, não logrou êxito no exame oftalmológico, já que na data em que deveria entregar este exame a comissão do concurso, 20/10/2016, teria sido vítima de roubo, onde levaram todos seus pertences, inclusive seus documentos de identidade. Afirmou que, em virtude do ocorrido, teve de retornou à sua residência para pegar uma cópia do documento de identidade para que então realizasse a entrega do referido exame na comissão do concurso, mas não conseguiu cumprir o que almejou, pois o exame não fora recebido pela banca examinadora do certame em vista do avançar do horário, fazendo com que o impetrante/apelante providenciasse um Boletim de Ocorrência e apresentar recurso que foi julgado improcedente pela banca do certame, com fundamento no item 7.1.7 do edital do concurso, o que levou a impetração do presente mandamus.

O juízo da causa, ao analisar a referida ação, indeferiu de plano a inicial, nos termos acima expostos, por entender não demonstrado o direito líquido e certo alegado, ID 1931887.

Inconformado com essa decisão, o impetrante interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão recorrida deverá ser reformada, já que entende que o Boletim de Ocorrência acostado aos autos é prova cabal para justificar o caso fortuito que ocorreu, admitindo o recebimento de seu exame oftalmológico pela banca do concurso público que prestou, dando provimento ao recuso em questão.

Em contrarrazões, ID 1931890, a parte apelada requer o improvimento total do apelo manejado.

À id 2015110, a Douta Procuradoria de Justiça entende pelo improvimento do recurso de apelação, no entanto, por entender que o apelante não possui direito líquido e certo, opina que esta Corte de Justiça deverá julgar o mérito da ação e denegar a segurança pleiteada.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

A controvérsia diz respeito a Mandado de Segurança impetrado objetivando reverter a eliminação do candidato apelante do concurso público realizado para Admissão a Formação de Praças da Policia Militar do Estado do Pará,
(CFP/PMPA/2016), edital 001/CFP/PMPA, tendo sido aprovado para a 2ª etapa do referido certame
, tendo em vista que foi considerado inapto no exame oftalmológico por não ter entregue este no prazo estipulado no edital, na forma do item 7.1.1.

Analisando os autos, esta Relatora entende que não foi carreada ao processo prova irrefutável que demonstre o direito líquido e certo alegado pela parte recorrente, e sim, o que se tem é apenas um boletim de ocorrência que afirma o que o impetrante alegou, inclusive que esse boletim foi narrado por ele mesmo à autoridade policial, não se trazendo muita certeza sobre o ocorrido, já que demandaria outras provas para comprovar o alegado e afirmar o direito líquido e certo aduzido.

O
boletim
de
ocorrência
policial não gera presunção "juris tantum" de veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas

consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado,

sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo, motivo pelo qual deve ser corroborado com o cupom fiscal das

compras realizadas no supermercado.

Ora, em sede de mandado de segurança a prova deverá ser pré-constituída e não se admite dilação probatória para comprovação dos fatos alegados na inicial, sendo que, como alhures já dito, um simples Boletim de ocorrência não é documento idôneo e suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, demandando demais provas, as quais já deveriam estar nos autos, e não serem produzidas nos autos de Mandado de Segurança.

Outrossim, ainda que a assim não fosse, o apelante também não logrou êxito em comprovar documentalmente a negativa de recebimento do exame oftalmológico, pela banca do concurso público, no dia e horário aprazado pra sua entrega, trazendo tão somente o documento que demonstrava a inaptidão no referido certame, ID 1931883, pag. 39, que consta descrito como “
Faltoso
”.

Nesse sentido já se posicionou esta Corte de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE. REPROVAÇÃO NA FASE DE ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS PELA AUSÊNCIA DO RESULTADO DE UM EXAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADOS. VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Apelante sustenta o direito pleiteado na eventual falha do laboratório em lhe entregar o resultado do exame e no argumento de que os demais exames seriam suficientes a comprovar que ele não é portador de doença hepática. 2. Não há nos autos prova inequívoca das alegações do Apelante, especialmente no que concerne a alegação de que os demais exames apresentados seriam suficientes para suprir a ausência do exame ANTIHBE e comprovar que ele não é portador de doença hepática, o que, por certo, demandaria dilação probatória com parecer técnico de profissional da área médica, que é inviável na via do mandado de segurança. 3. O Edital que rege o certame em questão não foi juntado aos autos pelo Impetrante, pelo que não há como se verificar eventual ilegalidade ou abuso de direito do ato apontado como coator. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado. Precedentes. 5. Apelação conhecida e a qual se nega provimento.

(TJ-PA - AC: 03283264120168140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/10/2018)

Assim, não merece reparos a decisão prolatada pelo juízo a quo, que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, já que por todos os ângulos que se analise a matéria há necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022